Tribunal: TJDFT
Processo: 0005843-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0005843-49.2015.8.07.0001 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DIVA MARIA BARBOSA RÉU: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DESPACHO À Secretaria da 4a Turma Cível para que junte aos autos cópias dos atos realizados e eventuais documentos, notadamente acórdãos proferidos nos processos 2016.08.1.003337-9 e 2015.01.1.020715-7. Após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, e requeiram o que lhes for de direito. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator